Tribunal: STF
Processo: ARE 1509477
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS. POSSUIDOR ANTERIOR. ARRENDATÁRIO QUE NÃO ESTÁ NA POSSE ATUAL DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. LEI FEDERAL 6.938/1981. LEI 15.684/2015 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Riolândia. Fazenda Bálsamo. Danos ambientais. Projeto de recuperação. Obrigação 'propter rem'. - A obrigação de recompor o meio ambiente e de adotar as providências dela decorrentes - tem sólido fundamento constitucional e legal (CF, art. 225 e § 3º; CE, art. 194, parágrafo único; LF nº 6.938/81, art. 3º, III, IV, 14, § 1º; LE nº 15.684/15); a obrigação é considerada 'propter rem', acompanha a coisa e é transmitida ao proprietário ou possuidor. A obrigação tem um fundamento de ordem legal e outro de ordem prática, uma vez que apenas o proprietário ou possuidor pode recompor o meio ambiente, já que dele é o domínio ou a posse do bem. O réu era arrendatário da Fazenda Bálsamo e não reúne condições de cumprir as obrigações estabelecidas na origem. A conclusão não obsta a apuração de eventual responsabilidade pelos danos ambientais existentes no local, com as imputações decorrentes. Procedência. Recurso do réu provido, com observação.” (Doc. 164, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foram desprovidos (Doc. 176).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 225, caput e § 3º, da Constituição da República. Afirma que o Tribunal a quo “afastou a responsabilidade do réu pelo fato de ser arrendatário do imóvel (possuidor anterior)” (Doc. 179, p. 8). Defende que o “fato de o recorrido não estar mais na posse atual do imóvel em exame não o isenta de sua responsabilidade ambiental pelas infrações constatadas, vez que as obrigações de fazer exigidas encontram-se inequivocamente demonstradas (e reconhecidas no v. acórdão recorrido), bem como sua responsabilidade não pode ser excluída por motivo de acordos negociais privados, tendo em vista que a responsabilidade ambiental não admite tais hipóteses como causas excludentes” (Doc. 179, p. 8). Ressalta que “a responsabilidade ora examinada encontra-se amparada na teoria do risco integral, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81” (Doc. 179, p. 8). Salienta que a existência de contrato de arrendamento do imóvel “não altera a responsabilidade do recorrido no âmbito do direito ambiental, tendo em vista que é um ramo de direito público e suas normas são cogentes, não podendo ser afastadas por um acordo de vontades de particulares” (Doc. 179, p. 10). Assevera que o acórdão recorrido “nega a responsabilidade solidária e objetiva no que tange a ocorrência de danos ambientais, vez que a alienação do imóvel não faz cessar a responsabilidade do anterior proprietário/possuidor, e ainda perduram o inadimplemento das obrigações” (Doc. 179, p. 10). Sustenta que houve “negativa de vigência de dispositivo da Constituição Federal (art. 225, caput e § 3º), o qual impõe aos proprietários/possuidores atuais e anteriores a completa recuperação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, em respeito ao princípio da responsabilidade ambiental, objetiva solidária” (Doc. 179, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “seja restabelecida a decisão de primeiro grau com a condenação expressa do recorrido à integral reparação do dano ambiental” (Doc. 179, p. 12). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 185).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente agravo.



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o ora agravado e outros, em virtude de danos ambientais na propriedade rural denominada “Fazenda Bálsamo”, objetivando a abstenção de intervenção nas áreas protegidas e adoção de medidas necessárias à reparação do dano ambiental da área degradada, situada no Município de Riolândia/SP.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 6.938/1981 e Lei 15.684/2015 do Estado de São Paulo), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Delineada a natureza da obrigação de recompor o meio ambiente e de adotar as providências afetas à medida, não há como manter a sentença de procedência em relação ao apelante, que era arrendatário da Fazenda Bálsamo à época dos fatos, mas atualmente não detém a posse ou propriedade do imóvel - os atuais proprietários seriam Maurilio Viana da Silva e Maria dos Reis Lopes Viana (fls. 32/35, 76/81) - e não reúne condições práticas de cumprir as obrigações estabelecidas na origem. 



    A conclusão não obsta a apuração de eventual responsabilidade do apelante pelos danos ambientais verificados no local, nem dos atuais proprietários acerca da eventual persistência de tais danos, com as imputações decorrentes.” (Doc. 164, p. 6, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da responsabilidade da parte ora agravada de reparação dos danos causados ao meio ambiente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente